Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-21.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Impugnação acolhida. Inconformismo da exequente. Cabimento. Efeito "ex nunc". Honorários advocatícios fixados em sentença não abrangidos pela condição suspensiva prevista no § 3o do art. 98 do CPC. Precedentes. Sentença reformada para rejeitar a impugnação, com o prosseguimento da execução. Apelação provida.